Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROLE EXTERNO E AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATO HIPOSSUFICIENTE. OMISSÃO DO EDITAL QUANTO À SITUAÇAO DE DESEMPREGO E TRABALHO INFORMAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO NAS VAGAS RESERVADAS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Se não se combate questões de prova de concurso público, mas o próprio edital, a Diretora-Geral da Banca Examinadora do concurso é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. A autoridade coatora, no caso, é apenas o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não havendo justificativa para inclusão de terceiro que apenas executa as normas editalícias e os serviços contratados.
2. Na ausência de previsão editalícia específica acerca dos candidatos desempregados ou que exerçam trabalho informal, a documentação apresentada nos moldes da Lei 6.741/2020, afigura-se suficiente à comprovação da declaração de hipossuficiência para concorrer às vagas reservadas. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, fica sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme expressamente previsto no art. 2o, § 2o da aludida Lei.
3. Processo extinto sem julgamento de mérito em relação ao executor do certame por ilegitimidade passiva. Segurança concedida.